Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-24.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ÁUDIOS DE WHATSAPP. DOLO COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, mormente pelas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, além de outras provas, como áudios de WhatsApp, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. O MP formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório na denúncia, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais em favor da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.